Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-33.2021.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000529-33.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA - CPF: 946.042.071-00 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), WALISON ADAO RONCALIN - CPF: 042.070.771-97 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO BEZERRA PAULINO (VÍTIMA), EDSON SANTANA TANASSOF - CPF: 864.475.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.285.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR BATISTA MELO - CPF: 062.457.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.203.671-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA VASQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GABRIEL VASQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILSON RICARDO NETO - CPF: 067.236.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA CRUZ ASSUNCAO - CPF: 041.169.951-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PABLO MARTINS BERTOLDE - CPF: 062.863.011-51 (VÍTIMA), RENATO DA SILVA SABINO - CPF: 447.820.658-92 (VÍTIMA), ADELSON CIRILO ALVES FEITOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA - CPF: 946.042.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP). REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CONTINUIDADE DELITIVA REDUZIDA PARA 1/6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, cometido contra duas vítimas.

II. Questão em discussão

2. O recurso apresenta as seguintes controvérsias a serem dirimidas: (I) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a sua anulação;
(II) se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser ajustada para 1/6;
(III) se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do apelante.

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP).

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e do corréu, que evidenciam a prática de homicídios qualificados pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas.

5. Havendo versões conflitantes e optando o Júri por uma delas, é vedado ao Tribunal
ad quem
reformar a decisão com base no argumento de simples discordância quanto à valoração das provas.

6. A fração de aumento da pena relativa à continuidade delitiva foi ajustada para 1/6, em conformidade com a Súmula nº 659 do STJ, considerando-se a prática de dois crimes.

7. Não há que se falar em concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal e, em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que legitima a execução provisória da pena em casos de crimes dolosos contra a vida, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a manutenção da decisão do Conselho de Sentença desde que amparada em elementos probatórios suficientes. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva em homicídios deve observar o critério quantitativo, aplicando-se 1/6 para dois crimes, nos termos da Súmula nº 659 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, III e IV, e art. 71; CPP, arts. 312 e 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/08/2023; STJ, Súmula nº 659.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WALISON ADÃO RONCALIN
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, postulando a aplicação da fração de 1/6 para o crime continuado. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva,
a fim de que o acusado possa recorrer em liberdade, alegando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela aplicação da fração de 1/6 pelo aumento decorrente da continuidade delitiva, conforme disposto na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
também opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30, nas proximidades da ponte sobre o Rio Arinos Na MT 220 e estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Arinos”, localizado na Zona Rural deste Município de Juara/MT, os denunciados BERTINETTI PERRONI VASQUE DA SILVA e WALISON ADÃO RONCALIN, em coautoria e com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Renato da Silva Sabino e Gean Pablo Martins Bertolde.

Consta ainda que em datas e horários não precisados, após a data de 07.02.2021, neste Município de Juara/MT, o denunciado BERTINETTI PERRONI VASQUE DA SILVA usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio, contra pessoa chamada a intervir em procedimento policial, qual seja a testemunha ocular dos fatos Diogo Bezerra Paulino.

Segundo apurado, durante todo o dia 06.02.2021 a vítima Renato se fez presente no estabelecimento comercial “Lanchonete Arinos”, de propriedade do denunciado BERTINETTI, onde a vítima Gean trabalhava e estava residindo.

Consta que já durante a madrugada do dia 07.02.2021, após a comunicação sobre a subtração ou desaparecimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie do caixa do estabelecimento, BERTINETTI passou a constranger os ofendidos Renato, Gean e a pessoa identificada como Diogo Bezerra Paulino, morador vizinho ao local e que auxiliava a cuidar do bar no dia dos fatos, para que juntos dessem conta do dinheiro desaparecido.

Apurou-se que o denunciado BERTINETTI ordenou que as vítimas permanecessem ajoelhadas no chão, próximo a uma mesa de sinuca, ocasião na qual, em posse de um facão, as ameaçava e agredia fisicamente dizendo que “eles teriam que cagar os cem reais dele”.

Após, seu comparsa WALISON se fez presente no estabelecimento e, em unidade de desígnios com BERTINETTI, sacou uma arma de fogo e ameaçou executar as vítimas caso o dinheiro não aparecesse.

Depois disso, ambos os denunciados levaram as vítimas Renato e Gean até as margens do Rio Arinos, próximo a um depósito de areia onde as mantiveram de joelhos no chão e após fazer “roleta russa” com o revólver, WALISON, em coautoria com BERTINETTI, efetuou contra cada uma delas um disparo de arma de fogo na nuca, causa eficiente de suas mortes instantâneas por traumatismo crânio encefálico.

Conforme ainda apurado, dias após o crime, ao menos em duas oportunidades, BERTINITE ameaçou causar mal injusto e grave à testemunha ocular dos fatos Diogo Bezerra Paulino para que não contasse a verdade dos fatos delituosos, afirmando pessoalmente e por meio telefônico “que caso contrário poderia acontecer algo com ele” e “para não falar nada para que nenhum mal acontecesse com ele”.

Os crimes foram praticados por motivo torpe, uma vez que as vítimas tiveram suas vidas ceifadas por vingança após a subtração ou desaparecimento de quantia em dinheiro do caixa do estabelecimento comercial do acusado BERTINETTI.

Ainda, foram os crimes praticados com emprego de tortura, ante o fato de as vítimas terem sido mantidas a todo tempo de joelhos no chão e terem sofrido diversas ameaças e agressões físicas com o emprego de um facão pelo acusado BERTINETTI, para só depois serem levadas para o local onde foram executadas, também de joelhos e após sofrerem nova tortura psicológica com a realização de “roleta russa” pelo acusado WALISON.

Por fim, foi utilizado pelos acusados recurso que dificultou a defesa das vítimas, qual seja arma branca e arma de fogo, instrumentos altamente vulnerantes contra os quais elas pouco puderam fazer, além de terem sido alvejadas a curta distância com disparos na cabeça enquanto estavam de costas e de joelhos, com possibilidade de defesa limitada.” (Sic)

Em plenário, no dia 04 de março de 2024, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do apelante
WALISON ADÃO RONCALIN
pela prática dos crimes a ele imputados. Por outro lado, votou pela absolvição do acusado
BERTINETTI PERRONI VASQUE DA SILVA
em relação a todos os crimes que lhe foram atribuídos.

Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o acusado
Walison Adão Roncalin
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, em continuidade delitiva, fixando a pena em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em relação às vítimas
Renato da Silva Sabino
e
Gean Pablo Martins Bertolde
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver elementos suficientes para justificar a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, postulando a aplicação da fração de 1/6 para o crime continuado. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva,
a fim de que o acusado possa recorrer em liberdade, alegando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente recurso.

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

O apelante
Walison Adão Roncalin
, em plenário, confessou parcialmente a prática delitiva. Alegou que sua responsabilidade se limita ao homicídio de
Renato da Silva Sabino
, negando envolvimento na morte da outra vítima. Explicou que, devido à escuridão no local, não conseguiu identificar quem atirou na segunda vítima. Relatou ter ouvido um disparo antes de realizar o seu, sem conseguir visualizar claramente quem estava presente, já que o local dos fatos era mal iluminado.

Afirmou que chamou
Renato
, ainda no boteco onde ambos estavam, com o objetivo de esclarecer um desentendimento anterior. Contudo, disse que, por conta da ausência de iluminação, não conseguiu identificar as pessoas que também se dirigiram ao local do ocorrido. Relatou que sua motivação para matar o
Renato
foi um episódio anterior, ocorrido no Bairro Santa Cruz, quando
Renato
teria disparado contra seu carro. Segundo
Walison
, reconheceu
Renato
como o autor dos disparos devido à sua feição e pela motocicleta usada, que já tinha visto anteriormente.

No dia do crime, contou que, após sair de uma festa, foi até outro local, conhecido como Jumasa, onde encontrou conhecidos que o convidaram para outra festa, na “Placas”. Durante o trajeto, fizeram uma parada em uma boate, que estava fechada, e, em seguida, na Lanchonete do Perrone, onde ele planejava comprar um refrigerante.
Walison
afirmou que, ao perguntar ao proprietário sobre as bebidas, foi ignorado, momento em que avistou
Renato
, que estava de joelhos, enquanto Perrone, aparentemente irritado, segurava um facão. Disse que, nesse momento, chamou
Renato
e, logo após, atirou nele. Acrescentou que, antes de morrer,
Renato
confessou ter sido o autor do atentado contra sua vida.

Por fim, relatou que, ao chegar à lanchonete, viu algumas pessoas de joelhos e
Bertinetti
bastante irritado, portando um facão. Esclareceu que a decisão de levar
Renato
para outro local e tirar sua vida não teve relação com os acontecimentos presenciados na lanchonete.

O corréu
Bertinetti Perroni Vasque da Silva
, em plenário, negou a prática dos crimes, afirmando que os ofendidos residiam com ele e que jamais teve a intenção de lhes causar mal. Relatou que, ao chegar à lanchonete com sua família, as vítimas o ajudaram a descarregar o carro. Após entrar para pedir que sua filha tomasse banho, foi informado por
Diego
que cem reais haviam desaparecido do caixa. Em seguida, interrogou
Renato
e
Gean Pablo
sobre o desaparecimento do dinheiro, mas ambos negaram qualquer envolvimento. Declarou que tentou repreendê-los de forma paternal e negou ter feito qualquer tipo de ameaça.

Bertinetti
narrou que, posteriormente,
Walison
e
Gustavo
chegaram de carro. Segundo ele, quando os dois chegaram, a discussão sobre o dinheiro já havia cessado. No entanto,
Renato
, empunhando um taco, acusava
Gean
de ter pego o valor, o que levou
Gean
a pegar um facão para se defender.
Bertinetti

afirmou que
Diego
interveio, conseguiu acalmar os ânimos e guardou os objetos. Contudo,
Gustavo
relatou o ocorrido a
Walison
, que, aparentando estar drogado e bêbado, pegou uma arma no carro, retornou à lanchonete e começou a intimidar
Renato
e
Gean
. O declarante disse ter repreendido
Walison
várias vezes, mas este insistia em
“resolver a situação”
.

Diante da escalada de tensão,
Bertinetti
afirmou que tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu sinal. Ao retornar, viu
Walison
levando as vítimas para fora da lanchonete, enquanto gritava para que ele não fizesse nada. Em seguida, ouviu dois disparos, um contra
Gean
e outro contra
Renato
. Após os disparos,
Gustavo
e outro rapaz, que acompanhava
Walison
, correram de volta para a lanchonete. Segundo
Bertinetti
, os dois questionaram
Walison
sobre seus atos, mas este retornou ao bar e ameaçou matar todos caso chamassem a polícia, inclusive apontando a arma para a filha de
Bertinetti
.

Declarou que
Gustavo
tentou levar
Walison
de volta ao carro, mas ele retornou para intimidar
Diego
com a arma. Nesse momento,
Bertinetti
interveio, pedindo que cessasse a violência. Em seguida,
Gustavo
, então, forçou
Walison
a entrar no carro, e eles saíram em direção à ponte. Após, uns 10 a 15 minutos depois,
Bertinetti
acionou a polícia e o Samu. Enquanto aguardavam a chegada dos serviços,
Walison
retornou em um carro e voltou a ameaçar todos os presentes. Posteriormente, quando a polícia já estava no local,
Walison
e os outros retornaram mais uma vez, mas foram confundidos com curiosos e dispensados pelos policiais.

A testemunha
Diogo Bezerra Paulino
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava na lanchonete do réu
Bertinetti
, juntamente com as duas vítimas. Em determinado momento,
Bertinetti
chegou ao local e percebeu o desaparecimento de cem reais do caixa do estabelecimento. Munido de um facão, começou a questionar o depoente e as vítimas sobre o paradeiro do dinheiro. Pouco depois, o réu
Walison
chegou ao local, portando uma arma de fogo e acompanhado de outros rapazes.

Relatou, ainda, que
Walison
ordenou que o depoente e as vítimas se ajoelhassem no chão, mantendo-os sob a mira da arma. Em seguida, os rapazes que estavam com
Walison
pegaram um taco de sinuca e passaram a agredir o depoente e as vítimas com golpes nas costas.
Diogo
declarou que, em um determinado momento, os réus
Bertinetti
e
Walison
afastaram-se para uma conversa reservada, sem que os demais presentes pudessem ouvir o teor do diálogo. Após a conversa,
Bertinetti
chamou as vítimas para um local abaixo da lanchonete, conhecido como cascalheira, acompanhado de
Walison
e dos outros rapazes.

Segundo o depoente, antes de matar as vítimas,
Walison
realizou um ato de roleta russa. Pouco tempo depois,
Diogo
ouviu dois disparos. Após os disparos,
Walison
e os outros rapazes retornaram à lanchonete, entraram no carro e seguiram em direção às
“Placas”
. Diogo afirmou que não foi morto porque o réu
Bertinetti
interveio em seu favor.

As testemunhas
Gustavo dos Santos Silva
,
Rovilson Ricardo Neto e Higor Batista Melo
, que acompanhavam o réu
Walison
no dia dos fatos, declararam em juízo, que estavam indo para uma festa nas “Placas”, juntamente com
Walison
. No trajeto, pararam na lanchonete do
Perrone
para comprar cerveja. Ao chegarem no local, observaram três pessoas ajoelhadas, enquanto o réu
Bertinetti
segurava um facão.

Relataram que
Walison
e
Bertinetti
afastaram-se para uma conversa reservada e, ao retornarem, levaram as vítimas para um local abaixo da lanchonete, à beira do rio. Os depoentes afirmaram que permaneceram a aproximadamente 20 metros de distância do local onde os réus e as vítimas estavam. Pouco depois, ouviram o som de disparos. Em seguida,
Walison
e
Bertinetti
retornaram ao local onde os depoentes estavam. As testemunhas alegaram não saber quem realizou os disparos.

A testemunha
Pablo Gabriel Vasque da Silva
declarou, em plenário, que, na data dos fatos, ao chegar ao bar com seu pai, o acusado
Bertinetti Perroni
, foi preparar-se para sair, enquanto seu genitor contava o dinheiro do caixa. Durante a conferência,
Bertinetti
percebeu o desaparecimento de cem reais e, de posse de um facão, começou a questionar
Diogo
e as vítimas, que eram responsáveis pelo estabelecimento, sobre o paradeiro do dinheiro. Todavia, negaram saber o que havia ocorrido.

Em seguida,
Walison
chegou ao local em um carro preto, acompanhado de alguns rapazes, e perguntou se havia bebidas à venda. Ao notar o clima tenso no estabelecimento, questionou o que estava acontecendo, momento em que
Bertinetti
relatou o ocorrido.
Walison
, então, afirmou que resolveria
“do jeito dele”
, foi até o carro, pegou um revólver e, ao retornar, ordenou que
Diogo
e as vítimas se ajoelhassem ao lado da mesa de sinuca. Passou, então, a pressioná-los para confessarem onde estava o dinheiro.

Os rapazes que acompanhavam
Walison
iniciaram uma série de agressões, utilizando um taco de sinuca contra
Diogo
e as vítimas, que continuaram negando qualquer envolvimento no desaparecimento do valor. Após isso,
Walison
e
Bertinetti
afastaram-se para uma conversa reservada. Em seguida,
Walison
levou as vítimas para a cascalheira, onde começou a realizar roleta russa e a fazer ameaças contra elas. Foi nesse momento que ocorreu o primeiro disparo, seguido de um segundo, este contra
Renato
. Após os disparos,
Walison
e os rapazes entraram no carro e deixaram o local.

Assim, constata-se que as qualificadoras atribuídas ao crime encontram respaldo no conjunto probatório.
A crueldade foi evidenciada pela conduta dos agentes, que submeteram as vítimas a intenso sofrimento físico e psicológico antes da execução. Conforme relatado pelas testemunhas e pelos próprios acusados, as vítimas foram forçadas a permanecer ajoelhadas, submetidas a constantes ameaças, agressões com um taco de sinuca e à prática de
“roleta russa”
antes de serem executadas com disparos de arma de fogo na região da nuca. Essas circunstâncias evidenciam não apenas a frieza do executor, mas também o sofrimento deliberadamente imposto às vítimas.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento da qualificadora do meio cruel não está condicionado ao tempo de sobrevida das vítimas. Conforme destacou o Ministério Público, o fato de as vítimas terem morrido imediatamente não descaracteriza o sofrimento psicológico imposto previamente pelo apelante, que as manteve ajoelhadas, sob constantes ameaças e agressões, além de submeterem-nas à prática de
“roleta russa”
antes de consumar os homicídios. Tais circunstâncias foram devidamente demonstradas nos autos e legitimamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

O recurso que dificultou a defesa das vítimas é igualmente evidente. As vítimas estavam em posição de vulnerabilidade, ajoelhadas e sob a mira de armas de fogo, sem qualquer possibilidade de reação ou fuga. Além disso, foram executadas à curta distância e sem qualquer chance de defender-se, o que caracteriza claramente o emprego de recurso que impossibilitou a resistência.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento, nem tampouco para o afastamento de qualquer qualificadora reconhecida.

Por outro lado, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria, requerendo a aplicação da fração de 1/6 para o crime continuado. Nesse ponto, a tese defensiva merece acolhimento.

Ao analisar o édito condenatório, observo que o juízo de primeiro grau reconheceu a continuidade delitiva, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena correspondente ao crime mais grave.

É cediço que, no crime continuado, a aplicação do percentual de aumento variará de acordo com o número de infrações penais cometidas pelo agente, nos termos do art. 71, caput, do CP.

Assim, considerando que foram duas vítimas, é adequado, no caso em análise, elevar a pena no patamar de 1/6, em conformidade com a Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Por essa razão, ajusto a fração relativa à continuidade delitiva para o patamar de 1/6 (um sexto). Assim, sobre a pena mais elevada imposta ao apelante, de 15 (quinze) anos de reclusão, aplico o referido aumento,
resultando na pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Por derradeiro, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Pelo contrário, deve ser mantida a constrição provisória, pois além de ser condenado em regime inicialmente fechado, o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria:
“o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder o processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT: “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.” (N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 06/08/2024).

Ademais, destaco que o artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o cumprimento da sentença em crimes dolosos contra a vida deve ocorrer imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri, nos casos em que a pena imposta seja igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.068), abordou a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fixando a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(STF, RE n. 1235340/RG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2023).

Assim, convém destacar que
“a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)”
(STF, RE n. 1235340/RG, DJe 04/08/2023).

Portanto, considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não há que se cogitar sobre a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WALISON ADÃO RONCALIN
e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para aplicar a fração relativa a continuidade delitiva no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando a reprimenda definitiva do acusado para
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025